Tribunal: STF
Processo: ARE 1412850
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (doc. 72):



    “CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E FRAUDE PROCESSUAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E UM DOSCORRÉUS – INCONFORMISMO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem que o acórdão violou dispositivos constitucionais, requerendo, ao final, “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar o v. acórdão por violar a Constituição Federal, e por consequência conhecer o Recurso de Apelação e dar o seu regular processamento”, uma vez que, em síntese, “há clara a inviabilização ao acesso à justiça, no momento que restringe à atuação do papel do Assistente de Acusação, lesionando inclusive o princípio do duplo grau de jurisdição, no que diz respeito, o reexame da matéria, e os erros cometidos pelo Juízo de primeiro Grau ao homologar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)” (doc. 88).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema 660 desta SUPREMA CORTE, quanto ao que se alega em relação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, e o inadmitiu, quanto às demais questões versadas sobre o art. 5º, XXXV, da CF/88, em razão da (a) ausência de prequestionamento; (b) incidência da Súmula 279 do STF; e (c) matéria recorrida situar-se no contexto normativo infraconstitucional (doc. 92).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices (doc. 39).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 660, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Por fim, o Tribunal de origem, ao não conhecer do recurso de Apelação interposto pelos recorrentes, assim concluiu (doc. 72, fl. 7):



    “3. Como se sabe, a decisão que não admite a apelação deve ser combatida mediante recurso em sentido estrito, conforme dispõe expressamente o art. 581-XV da Lei Processual Penal. Desse modo, não poderia ter sido recebido o presente apelo em sede de embargos de declaração opostos pela recusa de liminar em medida cautelar, por se tratar, flagrantemente, de via imprópria. 



    Além disso, firmou-se compreensão de que a atuação do Assistente de Acusação está restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 271-caput do Código de Processo Penal, i. é., só poderá interpor recurso nos casos de absolvição ou condenação, se o propósito for aumentar a pena (CPP, art. 598), impronúncia (CPP, 584-§1º) e extinção da punibilidade do réu (CPP, art. 581-VIII) . 



    De fato, a Súmula nº 210, editada pelo c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, estabelece que o Assistente de Acusação, em decorrência da inércia do Ministério Público, tem o direito de recorrer, supletivamente, desde que o acusado seja impronunciado ou absolvido e, no caso de condenação, para majorar a reprimenda aplicada. 



    Logo, os apelantes Valnei e Jennifer, pai e irmã da vítima Matheus (mov. 1.156), não têm legitimidade para impugnar a sentença homologatória do acordo de não persecução penal (ANPP) – medida despenalizadora instituída no art. 28-A do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, também conhecida como “Pacote Anticrime” –, dada a ausência de previsão legal. 



    Registre-se que tal decisão, assim como a que homologa proposta de suspensão condicional do processo (Lei nº 9.099/95, art. 89), não resulta na extinção da punibilidade, que somente poderá ser reconhecida após o cumprimento das condições firmadas entre o Ministério Público e Michael.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente